Tribunal: TJMT
Processo: 1017245-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017245-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G. S. D. A. - CPF: 098.175.531-32 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLE DE JESUS SILVA - CPF: 006.221.941-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM DOENÇAS COMPORTAMENTAIS – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE
–
RECUSA INDEVIDA – OMISSÃO – MUSICOTERAPIA – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO A MULTA ASTRESINTES VERIFICADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,

SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

As
astreintes
se constituem como obrigação acessória, não possuindo natureza indenizatória, já que não se destinam à recomposição do dano sofrido pela parte, atuando apenas como mecanismo de coerção para o cumprimento da tutela recursal concedida.

Não havendo excessividade no valor arbitrado há de ser mantida a multa tal como fixada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017245-58.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

G
. S. D. A., representado por sua genitora
ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
,
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso agravo de instrumento, mantendo-se incólume o
decisum
agravado que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a requerida
“autorize/realize o tratamento multidisciplinar do menor, conforme orientação médica de Id. no Id. no 83417957 - Pág. 1-2”
(sic), sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), para cada negativa da parte requerida.

Alega a embargante que
“o v. aresto embargado foi omisso, pois não apreciou e não verificou que não existe obrigatoriedade de cobertura para o tratamento musicoterapia”
(sic).

Afiança que
“a musicoterapia não consta no Rol de procedimento da ANS, o que contraria o art. 10, inciso VII, da Lei n.o 9.656/1998. O parecer técnico n. 25 de 20211 e n. 25 de 2022 da ANS2 informam expressamente que o referido método não é obrigatoriamente coberto
”
(sic).

Defende que
“a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, regidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é TAXATIVA, ou seja, obriga a cobertura somente dos itens da lista
”
(sic).

Pontua, ainda, que
“o decisum invectivado incorreu em omissão em relação à multa aplicada, uma vez que não observou que a multa de (R$1.000,00), SEM LIMITAÇÃO, é desproporcional e desarrazoado
”

(sic).

Por fim, prequestiona as normas insertas nos arts. 1o, §1o, e 10, I da Lei n. 9.656/98, arts. 412, 422, 757, 760 e 884 do CC, e arts. 300, 489, 537 e 1.022 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios,
“
para sanar as omissões apontadas para reconhecer a ausência de cobertura ao tratamento musicoterapia, afastar a liminar pretendida diante da não demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. E ainda, reduzir a multa arbitrada e estabelecer limite máximo, bem como prequestionar os dispositivos legais expressamente invocados
”
(sic).

O embargado não se manifestou, conforme certificado no Id.151812178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
, visando sanar omissão constante no v. acórdão [Id. 149001670], ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM DOENÇAS COMPORTAMENTAIS – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE –
RESOLUÇÃO ANS No 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que
a 2a Seção do STJ consignou pela taxatividade moderada do rol da ANS no julgamento finalizado em 08/06/2022 no EREsp no. 1886929/SP e EREsp no. 1889704/SP.

Todavia,
a
ANS
, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Ademais,

diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à saúde e a vida da paciente
.”

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

No tocante à suposta omissão constante no
decisum

acerca da

obrigatoriedade de cobertura para o tratamento musicoterapia, sem razão o embargante, porquanto a matéria foi devidamente apreciada no voto proferido, tanto que assim me manifestei:
“como
bem pontuado pelo douto procurador de Justiça
‘esta e. Corte de Justiça estadual possui entendimento majoritário no sentido de obrigar a operadora de saúde ao custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente’
(sic),
de modo que se houve indicação médica quanto ao método (musicoterapia), deve o plano de saúde realizar a cobertura,
isso é o que dispõe a referida resolução”
(sic)
.

Por outro lado, no tocante
a omissão em relação à multa aplicada, verifica-se que o
decisum
, de fato, é omisso no ponto, já que não houve qualquer manifestação a respeito da sua minoração/exclusão, ou mesmo fixação de limite.

Todavia, não merece acolhimento a insurgência,
uma vez que a imposição de multa possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Dessarte, em que pese os argumentos do embargante/agravante, o valor da multa fixada em R$1.000,00 (mil reais) para cada negativa por parte da empresa requerida não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira da parte recorrente.

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do embargante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o embargante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022